Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-31.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702949-31.2017.8.07.0020 RECORRENTE: DANIELA OLIVEIRA BRITO RECORRIDO: ANTONIA ELENESIA MESQUITA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEPRECIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL. CABIMENTO. PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. Tendo a parte autora demonstrado que o bem objeto de instrumento particular de cessão de crédito lhe foi entregue em desconformidade com o que restou avençado entre as partes, caberá a ré, pelo descumprimento da obrigação, arcar com as perdas e danos, na forma prevista pelo artigo 389, do Código Civil. 2. O dano moral fica evidenciado diante da comprovação de depreciação do bem cedido somado às reiteradas condutas desmedidas da cedente, por mero descontentamento quanto ao negócio jurídico realizado, não podendo ser tais circunstâncias interpretadas como meros dissabores das relações cotidianas, porquanto extrapolam o limite do tolerável. 3. Estando em consonância com as peculiaridades do caso concreto, a repercussão dos fatos e a natureza do direito subjetivo fundamental violado, o quantum indenizatório fixado na r. sentença se mostra adequado, imune a qualquer reparo. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o seu direito; b) artigo 447, § 5o, do CPC, alegando que foi dado valor inadequado ao depoimento do corretor de imóveis, o qual seria mera testemunha descompromissada, razão pela qual requer a cassação do acordão impugnado, a fim de que seja determinado novo julgamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, e 447, § 5o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003